Tribunal: TJDFT
Processo: 0714059-02.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714059-02.2022.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: TATIANE FERREIRA DE SOUSA OLIVEIRA DESPACHO Diante do teor da petição de ID no52498012, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se persiste o interesse no processamento do recurso especial por ele interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007